Tribunal: STF
Processo: HC 270792
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.085.792/PR.

Ao final, busca-se:

[...] seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR do PACIENTE pelo MM Juiz da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro do Oeste - PR., Evento..., PARA QUE o MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, não foi pres[o] em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DEVENDO SER CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, levando em conta que o delito não obriga o REGIME FECHADO, e sim ABERTO e/ou SEMIABERTO, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA (doc. 1, p. 43).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OSVALDO ARAUJO DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que denegou a ordem lá impetrada. Eis a ementa (fl. 48):
[...]
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas
Em suas razões, a defesa alega que não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o acusado deve responder ao processo em liberdade e que deve ser considerado o princípio da presunção de inocência.
Ressalta que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e família, podendo responder ao processo em liberdade.
Requer, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem monitoração eletrônica.
É o relatório.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 97-98):
[...]
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando presentes, simultaneamente, os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como uma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, tais requisitos estão plenamente configurados.
A materialidade delitiva se encontra devidamente evidenciada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e demais documentos que apontam a apreensão de 245g (duzentos e quarenta e cinco) de substância assemelhada à droga CRACK, devidamente porcionada e armazenada em papel alumínio, além de dinheiro, e outros objetos utilizados recorrentemente na prática do tráfico de drogas.
Por seu turno, os indícios de autoria estão amparados nos depoimentos convergentes dos policiais militares, no local da apreensão (residência do custodiado) e na própria declaração do flagranteado durante o interrogatório.
[...]
Somado a isso, no meu entender, a segregação cautelar se mostra necessária à garantia da ordem pública.
Não bastasse a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, no caso concreto há elementos que revelam a real periculosidade do custodiado e justificam sua segregação cautelar.
O custodiado não é primário, constando nos autos que já respondeu por outros delitos, o que demonstra que sua conduta atual não é fato isolado, mas sim inserida em padrão reiterado de desrespeito à lei penal. Tal histórico evidencia de forma inconteste o risco de reiteração delitiva e compromete a eficácia de qualquer medida cautelar diversa da prisão.
A prisão preventiva se impõe, portanto, para a garantia da ordem pública, uma vez que a liberdade do autor representa evidente risco de continuidade na prática do tráfico de drogas, atividade que atinge diretamente a segurança e a saúde coletiva, especialmente pela natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (crack), notoriamente devastador sob o ponto de vista físico, psicológico e social.
Ademais, os elementos colhidos evidenciam risco real à tranquilidade social, justificando a proteção da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque, em liberdade, é plenamente possível que ele continue cometendo crimes dessa natureza, de modo que entendo, assim, pelo preenchimento do requisito de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Se não bastasse, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam insuficientes, mormente porque o delito envolve organização mínima e reiteração, há risco concreto de continuidade das práticas ilícitas e a prisão é a única medida eficaz para interromper o ciclo delitivo.
Assim, somente a custódia preventiva atende aos fins de cautela exigidos no caso concreto.
Em arremate, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, autoriza a prisão preventiva quando o crime imputado estiver apenado com pena máxima superior a 4 anos, como ocorre com o tráfico de drogas (pena de 5 a 15 anos) e o inciso II a permite nos casos de reincidência em crime doloso, também presente no caso.
Logo, o requisito legal está satisfeito.
ANTE O EXPOSTO, pelo constante nos elementos informativos já colhidos e associada a representação ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de OSVALDO ARAUJO DA SILVA e, em seguida, CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a preservação da ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 310, inciso II, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, ante a quantidade de crack (245g), devidamente fracionada e armazenada em papel alumínio, além de dinheiro, e outros objetos utilizados recorrentemente na prática do tráfico de drogas, mostrando-se necessária a segregação para a garantia da ordem pública, bem como a real periculosidade do paciente.
Além do mais, consta dos autos que já respondeu por outros delitos, o que demonstra que sua conduta atual não é fato isolado, mas sim inserida em padrão criminoso reiterado, evidenciando o risco de reiteração delitiva.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
[...]
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
[...]
Portanto, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.
Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido: AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; HC n. 856.198/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator